Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015942-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[A. B. D. C. I. - CPF: 093.430.151-43 (AGRAVADO), JAQUELINE EWELLIN DA COSTA - CPF: 102.915.489-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI IZEPILOWSKI - CPF: 943.556.221-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE EWELLIN DA COSTA - CPF: 102.915.489-97 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PROVISORIAMENTE FIXADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos nos autos a indicar a incapacidade financeira do genitor, de rigor a manutenção da quantia arbitrada na decisão recorrida a título de alimentos provisórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015942-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDINEI IZEPILOWSKI

AGRAVADO:

A. B. D. C. I.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDINEI IZEPILOWSKI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Alimentos com pedido de Alimentos Provisórios
ajuizada por ANNA BEATRIZ DA COSTA IZEPILOWSKI, representada por sua genitora, JAQUELINE EWELLIN DA COSTA (proc. n. 0003638-92.2020.8.11.0055), indeferiu pedido de redução dos alimentos provisórios fixados em 50% do salário mínimo.

Em suas razões, aduz, em síntese, que está desempregado e possui outro filho com sua atual companheira, de forma que sua situação econômica do agravante não lhe permite pagar alimentos no percentual fixado.

Pugna pelo provimento do recurso para que o valor dos alimentos provisórios seja reduzido para o percentual de 28,71% do salário mínimo.

Indeferida a tutela antecipada na decisão de Id. 174842161.

Contrarrazões – Id. 179506692.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 183547179, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023